Tribunal: STF
Processo: ARE 1279271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA/VOTO:RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. DETERMINAÇÃO DA LEI N.º 11.738/2008. QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL (TEMA N.º 911 STJ). SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO A PREVISÃO DO ESCALONAMENTO. LEI ESTADUAL EM VIGOR SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO. ANTERIOR FIXAÇÃO, EM TESE, DE REAJUSTE EM PERCENTUAL DO PISO NACIONAL. PROVA PERICIAL QUE SE IMPÕE. VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DA SERVIDORA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS. RESOLUÇÃO DA LIDE QUE ENSEJARIA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PATENTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO PEDIDO FORMULADO, A EXIGIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. RECURSO PREJUDICADO.
    (...)
    17- Dessarte, como dito alhures, uma vez que a aferição dos argumentos alegados na exordial somente será possível em sede de dilação probatória, mediante a realização de prova pericial de elevado grau de complexidade, incompatível é o presente feito com a ritualística própria do Juizado Especial Cível em que apenas se admite a produção de mero “exame técnico” (artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009), inconfundível com prova pericial. Frise-se que não parece adequado e tampouco suficiente para o deslinde da complexa questão técnica debatida em primeiro grau.
    18- A causa dos autos, portanto, extrapola a competência do Juizado Especial, porquanto não se reveste de menor complexidade e, consequentemente, não se insere no critério estabelecido pelo artigo 98, I, da Constituição Federal, razão pela qual é clara a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária.
    19- A título argumentativo, recentemente, o Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu, em causa semelhante à dos autos, pela necessidade de realização de liquidação de sentença, a fim de aferir a existência de diferenças salariais a serem pagas em favor da postulante. Observe-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES – DETERMINAÇÃO DA LEI 11.738/2008 – QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL – TEMA Nº911 STJ – LEI ESTADUAL SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO – FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE – VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DA SERVIDORA E SE HOUVE APLICAÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXO PARA CADA PERÍODO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800729118 nº único0042515-84.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 21/05/2019).Tal precedente, reforça o entendimento supracitado, no que concerne à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demandas deste jaez, haja vista que esse procedimento especial não admite a prolação de sentença ilíquida, conforme artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, mormente porquanto tal rito é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade, os quais não se compatibilizam com a fase de liquidação que aumenta o tempo necessário para a satisfação do direito.
    20- Portanto, patente é a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda deduzida nestes autos, seja pela necessidade de dilação probatória (prova pericial), seja pela impossibilidade de prolação de sentença ilíquida, sendo medida acertada a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
    (...)
    22- Ante o exposto, deverá o presente Recurso Inominado ser JULGADO PREJUDICADO ante o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito.
    (...)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º; 206, incisos V e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente